Tribunal: TJMT
Processo: 1012368-12.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012368-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), LEIDE DAIANNA LEMES DA SILVA - CPF: 730.424.471-20 (AGRAVANTE), EDUCAR PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 13.250.745/0001-50 (AGRAVADO), V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.200.879/0001-95 (AGRAVADO), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – ALUNO MATRICULADO EM CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ATIVIDADES SUSPENSAS PELO GAECO – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL, TRANSFERÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DAS MENSALIDADES VINCENDAS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS PRESENTES – ART. 300 DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Ante a notoriedade da suspensão das atividades da instituição de ensino em que está matriculada a aluna, a rescisão do respectivo contrato de prestação de serviços de ensino, a expedição dos documentos para viabilizar a transferência da aluna para instituição conveniada, bem como a inexigibilidade das mensalidades vincendas, são providências que se mostram imperiosas, sob pena de restrição ao direito à educação, constitucionalmente garantido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012368-12.2021.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a “
inexigibilidade dos boletos vincendos do contrato de prestação de serviços educacionais, diante da ausência de contraprestação, bem como seja ordenado as requeridas a imediata transferência da autora, inclusive com a concessão da bolsa de 50% ofertado pela 1ª requerida para a instituição conveniada (CETEPS-CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM – noturno - polo Boa Esperança, CNPJ: 05.985.166/0001-28, com sede Rua 09, 257, Boa Esperança, Cuiabá – MT, 78068-410, E-mail:
ceteps@redeceteps.com.br)
”.

Alega que se matriculou na V H E R Cursos (agravada) para o curso técnico de enfermagem.

Aduz que em maio de 2021 ela foi fechada por uma operação do GAECO, e com isso não teve retorno do seu pedido de transferência.

Diz que a Educar Projetos (agravada) lhe informou “
que não poderia transferir a bolsa de estudo a outra instituição sem anuência da empresa conveniada, tão pouco poderia fazer nova cotação de bolsa em nome da agravante junto a outra entidade se o contrato com a 2ª agravada não for terminado ou resilido”
.

Afirma que é um direito, como estudante a imediata transferência quando solicitada (artigo 6º, § 2º da Lei n. 9.870/99).

Acrescenta que está adimplente com as mensalidades sem, contudo, obter a contraprestação correspondente que justifique tais cobranças.

Pontua “
que optou por transferir a entidade também conveniada a 1ª agravada e não a uma instituição qualquer a seu livre arbítrio, de forma a garantir que nenhuma alteração causasse prejuízo as partes envolvidas, o que atende ao diploma legal, posto que o prestador de serviço deva arcar com o risco de seu empreendimento e não transferi-los ao consumidor”
.

Sustenta que
“existem elementos suficiente para ao menos ocorra o deferimento parcial da liminar para dar por resilido o contrato estabelecido e os boletos vincendos para permitir a agravante possa se matricular em nova instituição de ensino sem lhe sobrepesar o pagamento em duplicidade de mensalidades, quanto mais no caso em questão onde a 2ª agravada simplesmente fechou suas portas”
(
sic
).

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n. 94314470).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a
“inexigibilidade dos boletos vincendos do contrato de prestação de serviços educacionais, diante da ausência de contraprestação, bem como seja ordenado as requeridas a imediata transferência da autora, inclusive com a concessão da bolsa de 50% ofertado pela 1ª requerida para a instituição conveniada
”, proferido nos seguintes termos:

“(...)

Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, acerca da concessão de ordem liminar para determinar às requeridas a inexigibilidade dos boletos vincendos do contrato de prestação de serviços educacionais, bem como a imediata transferência da autora com a concessão da bolsa de 50% (cinquenta por cento), em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte é de natureza unilateral; assim, entendo que o a narrativa prefacial deve ser mais bem explanada, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.
(Id n. 94100986 - pág. 105).

A obtenção de tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que indiquem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), e será indeferida quando houver ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Pode ser de natureza cautelar (art. 301).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O fato de ser público e notório que a segunda agravada teve suas atividades suspensas em uma atuação do GAECO, que ficou conhecida como Operação Zircônia, em que ela está sendo investigada por várias irregularidades, como expedição de diplomas falsos, dentre outras acusações.

Desse modo, identificam-se elementos contundentes para o atendimento das pretensões formuladas pela agravante, uma vez que não pode ser obrigada a ficar vinculada a uma instituição de ensino sobre a qual paira tamanha irregularidade, sem receber a contraprestação correspondente, residindo aí a urgência necessária.

A própria agravante informou que a primeira agravada se opôs à sua transferência antes de encerrado o contrato com a segunda agravada, de modo que a rescisão se mostra imperiosa.

Diante da gravidade da situação que acomete a instituição de ensino em questão, as providências requeridas pela agravante devem ser acolhidas, sob pena de se estar limitando o seu acesso à educação, princípio protegido constitucionalmente.

Presentes, portanto, os requisitos elencados no artigo 300 do CPC para a concessão da medida almejada.

Posto isso,
dou provimento ao Agravo
para rescindir o contrato da agravante com as agravadas, determinar que V H E R Cursos Educacionais expeça a documentação necessária para viabilizar a transferência da agravante e, por conseguinte, suspender a exigibilidade das mensalidades vincendas que seriam devidas à referida instituição de ensino.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022